Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO AO PATRIMÕNIO PÚBLICO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMRIMENTO DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DE UMA DAS CERTIDÕES. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (crime de dano contra o patrimônio público), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) apreciar a possibilidade de redução da pena-base, em razão da reavaliação da culpabilidade b) analisar a possibilidade de reduzir a pena-base, mediante a modificação do critério de exasperação da reprimenda; c) verificar a possibilidade de aumentar a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 3.1. No presente caso, o d. sentenciante utilizou, para cada circunstância judicial negativa, o quantum não obrigatório, mas plenamente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, o que se mostra razoável e proporcional.
5. Deve ser excluída uma das certidões utilizadas para caracterizar a reincidência, quando se verifica que embora os fatos tenham sido praticados em data anterior ao dos autos, transitou em julgado posteriormente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.